Tribunal: TJDFT
Processo: 0701798-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701798-12.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO SEBASTIAO LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REGINALDO SEBASTIÃO LIMA contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, processo n. 0701798-12.2024.8.07.9000, que deferiu, parcialmente, pedido de tutela de urgência para determinar a internação do agravante “em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada”, observando, no entanto, os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O agravante informa que possui 67 (sessenta e sete) anos de idade e que foi diagnosticado com “infarto agudo do miocárdio não especificado” (CID: L219), quadro clínico que se agrava por diversas comorbidades. Anota que está internado, desde 03/06/2024, na UPA de Brazlândia, mas necessita da internação em leito de enfermaria cardiológica até a realização da cirurgia de revascularização miocárdica, conforme prescrição médica. Argumenta a existência de risco de morte, caso não lhe seja prestada a assistência em, no máximo, 30 (trinta) dias e, assim, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a transferência para leito com suporte cardiológico seja realizada em, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC. Anote-se. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Em análise superficial e não exauriente, conclui-se que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sobretudo quando consideradas as consequências práticas da decisão que analisa, em abstrato, a efetividade do direito constitucional à saúde (arts. 20 e 22, do Decreto-Lei n. 4.657/42. A execução das políticas públicas de saúde, no que concerne ao atendimento hospitalar, requer a atuação dedicada de profissionais que, diante da notória escassez de recursos para atender a crescente demanda, são incumbidos de classificar os pacientes, em conformidade com critérios previamente definidos por autoridades de saúde e órgãos de classe, ainda que a divisão em níveis de prioridade resulte na preterição de uns a outros. A intervenção casuística do Poder Judiciário na execução das políticas públicas de saúde, ressalvadas as exceções justificadas, pode colocar em risco a própria continuidade dessas políticas, desorganizando a atividade administrativa e comprometendo a racional alocação dos escassos recursos públicos, como se extrai da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 698. Diante desse panorama, em que pese a gravidade da doença que acomete o agravante e o inconteste sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadra numa dessas exceções, uma vez que o paciente se encontra em regular acompanhamento da enfermidade, por médico da rede pública de saúde, inclusive com encaminhamento prioritário à equipe de cirurgia cardíaca (ID 62004025, pág. 32). Nesse cenário, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de transferência de leito, imediata ou no prazo pleiteado pelo agravante, sem elementos mais contundentes à formação de convicção nos estreitos limites da tutela antecipatória. Assim, indefiro, por ora, a medida de urgência, sem prejuízo de nova análise caso sobrevenham informações concretas relacionando a necessidade de imediata transferência de leito hospitalar com o estado de saúde do agravante, a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.